Tribunal: STF
Processo: AI 393007
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À

CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE
MORA.
I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II - A incidência de juros moratórios decorre de norma
infraconstitucional. Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário. Precedentes.
III - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV - Agravo não provido.